Tribunal: TJMT
Processo: 1005583-20.2021.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005583-20.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (APELADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAC nº 1005583-20.2021.8.11.0037

APELANTE
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

APELADO
: ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PARCIAL PROCEDENCIA - PRODUTOR RURAL - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - COMPRA DE VENDA DE SAFRA - "FATOR CLIMÁTICO" - QUEDA DO PREÇO DO PRODUTO NO MERCADO – TEORIA DA IMPREVISÃO - FORÇA MAIOR – CASO FORTUITO – INAPLICABILIDADE – CRISE NA ECONOMIA MUNDIAL – PANDEMIA (COVID 19) NÃO VERIFICADA NO AGRONEGÓCIO NACIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. A teoria da imprevisão, força maior e caso fortuito, via de regra, são inaplicáveis nos contratos agrícolas porquanto o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, estiagem, oscilação do preço de mercado e a queda da produtividade, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção de um dos institutos acima.

2. A crise gerada pela pandemia da Covd-19 em nada afetou o agronegócio, pelo contrário, nunca se ganhou tanto dinheiro no setor, sendo uma das poucas atividades econômicas que lucraram no período da pandemia, época inclusive que o preço da soja atingiu seu maior patamar de preço no mercado mundial, bem como o Brasil bateu recorde de produção.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em face da sentença que
acolheu parcialmente procedente
os
Embargos à Execução nº 1005583-20-2021.8.11.0037,
apresentados contra o exequente
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA

(atual denominação de
ATANOR
AGRO BRASIL S/A
)
. Em face da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais, na proporção de 10% para a parte embargada e 90% para a parte embargante, sendo fixada a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suma, informa a apelante que a execução de origem
visa
a cobrança da quantia de
R$
6.206.796,13
(
seis milhões, duzentos e seis
mil, setecentos e noventa e seis reais e treze
centavos),
supostamente devida em virtude do aventado inadimplemento de um Contrato de Compra e Venda de Soja.

Pondera que em embargos à execução foi
minuciosamente demonstrado que as circunstâncias do presente caso configura
m um
manifesto abuso de direito, na medida em que se trata de valor cujo pagamento deveria ser ajustado em virtude de alterações que ocasionaram desequilíbrio das obrigações or
i
ginalmente pactuadas, considerando o caso fortuito configurado
.

Enfatiza
que ao longo dos últimos anos, a apelante enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram
sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito.

Assevera ainda que o aumento dos custos e a dificuldade do plantio da soja e do milho em sua atividade, perante circunstâncias climáticas e alheias à sua vontade, aliado a uma brusca queda do preço de ambos no mercado mundial em decorrência da COVID19, retiraram momentaneamente sua capacidade de adimplir seus compromissos pontualmente.

Sustenta também q
ue conforme estabelecido pelo Código Civil, o caso de força maior
e caso fortuito
representa um ato “cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”, como é a hipótese da pandemia da Covid-19, que drasticamente reduziu as atividades profissionais em diversos seguimentos da econ
o
mia nacional.

No mais, informa
que assim como qualquer empresa sujeita às condições de instabilidade do mercado, a apelante enfrenta grave crise que impôs que buscasse a recuperação judicial como única alternativa para permitir a manutenção da atividade empresarial e a possibilidade de soerguimento.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, diante dos acontecimentos extraordinários e de dificuldade intransponível que afligiram a apelante, sendo necessária a aplicação das teorias da força maior e caso fortuito, em conjunto com as teorias da imprevisão, de modo a apelante deve ser eximida da responsabilidade por quaisquer descumprimentos contratuais, vez que submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da execução, por ausência de interesse de agir e, de forma subsidiária, a suspensão da execução durante o tempo da impossibilidade causada pelo caso fortuito ou força maior.

As contrarrazões vieram no
ID nº
275870915
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peças recursal em todos os seus termos,
requerendo por derradeiro o desprovimento do recurso

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a apelante busca a reforma da sentença alegando que:

(i) enfrentou diversas dificuldades operacionais, todas decorrentes de fatores externos e completamente imprevisíveis, que prejudicaram sobremaneira sua geração de caixa, causando um desequilibro entre sua capacidade de pagamento e as obrigações financeiras até então, inclusive aquela decorrente da suposta obrigação que alicerça o presente feito;

(
ii
) aumento dos custos e a dificuldade do plantio da soja e do milho em sua atividade, perante circunstâncias climáticas e alheias à sua vontade, aliado a uma brusca queda do preço de ambos no mercado,
que
retiraram momentaneamente sua capacidade de adimplir seus compromissos pontualmente
;
e

(
iii
) paralização de todo mercado econômico, a nível mundial, em decorrência do covid-19.

No tocante ao
primeiro item
,
vale salientar que
a apelante
INDIANA AGRI ajuizou
ação de recuperação judicial
, alegando crise financeira que prejudic
ou
sua geração de caixa, todavia, tal ação
não foi deferida
, uma vez que os relatórios incluídos nos autos da Recuperação Judicial pela empresa AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL foram muito claros ao relatar a saúde financeira e os resultados positivos obtidos pela empresa até o final de 2019.

Outra situação que foi cabalmente verificad
a, foi
que a apelante
,
na verdade, nunca teve a intenção de cumprir suas obrigações, pelo contrário, planejou um calote geral contra todos os seus clientes,
dilapidando
da noite para o dia toda sua produção e patrimônio, sem, contudo, pagar as centenas de contratos que firmou com seus clientes, inclusive realiza
n
do inúmer
a
s fraudes contra credores, simulação e confusão patrimonial envolvendo outras empresas do grupo, além de familiares. Isso sem mencionar as transferências de imóveis para terceiros dias antes de ajuizar pedido de recuperação judicial, dentre outros fatos de conhecimento público e notório dos operadores de direito d
o
Estado de Mato Grosso.

Com relação ao
segundo item
acerca da
alegada crise econômica decorrente de fatores externos, como o clima
,

tal argumento não prospera
. Isso porque, em se tratando de agricultura, a estiagem não é considerada um acontecimento extraordinário e imprevisível, já que
comumente
mente
afeta as lavouras, reduzindo o resultado de sua produção.

É cediço que os rigores das variações atmosféricas (temperatura, chuvas, estiagem, ventos e umidade), a possibilidade de abater-se pragas e de quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja)
configuram riscos inerentes ao negócio jurídico
, justamente por se tratar de um
contrato de risco
, portanto, não há que se falar em “teoria da imprevisão”.

Assim, ao celebrarem o contrato de compra e venda, os contratantes possuíam condições de prever a ocorrência de qualquer dessas eventualidades, afastando a caracterização de caso fortuito ou força maior, motivo pela qual não se afasta dos contratantes as obrigações assumidas, tampouco se autoriza a redução de seu valor.

Aliás, nesse sentido já decidiu o STJ e este Tribunal, inclusive de minha relatoria:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA. RESCISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...]. 2. Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão. 3. Agravo não provido.
(STJ -
AgRg
no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/201
9
,
DJe
27/09/201
9
).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DE PRAGA NA LAVOURA, CONHECIDA COMO \'FERRUGEM ASIÁTICA\'. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA AGRÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. FECHAMENTO FUTURO DO PREÇO, EM DATA A SER ESCOLHIDA PELO PRODUTOR RURAL. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. [...] 1. Nos termos de precedentes do STJ, a ocorrência de \'ferrugem asiática\' não é fato extraordinário e imprevisível conforme exigido pelo art. 478 do CC/02. 2. A Lei 8.929/94 não impõe, como requisito essencial para a emissão de uma Cédula de Produto Rural, o prévio pagamento pela aquisição dos produtos agrícolas nela representados. A emissão desse título pode se dar para financiamento da safra, com o pagamento antecipado do preço, mas também pode ocorrer numa operação de \'hedge\', na qual o agricultor, independentemente do recebimento antecipado do pagamento, pretende apenas se proteger contra os riscos de flutuação de preços no mercado futuro. 3. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ REsp 866414/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2013,
DJe
02/08/2013).

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE COISA FUTURA (SOJA). TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. [...] 2. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de ser inaplicável a teoria da imprevisão aos contratos de compra e venda de safra firmados por produtores rurais de soja. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no REsp 975.954/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/201
6
,
DJe
25/05/201
6
).

“

"RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO DO EMBARGANTE – PRETENDIDA NULIDADE DA EXECUÇÃO POR SE TRATAR DE CONTRATO ALEATÓRIO, INEXIGÍVEL E DE ADESÃO - CONFUSÃO COM O MÉRITO – CONTRATO-TIPO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONTRATO DE ADESÃO - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR (VARIAÇÕES CLIMÁTICAS) – DESCABIMENTO - CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR (...). -O contrato de compra e venda futura de soja não tem a natureza de contrato de adesão, mas sim de
contra-tipo
, conforme precedentes jurisprudenciais, contendo um formato padrão, contudo, regido com liberdade negocial e autonomia privada.

Não há falar-se que a ocorrência de fato imprevisível elide a parte vendedora do cumprimento do contrato, uma vez que há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior. (...) ". (
TJMT - RAC nº. 86177/201
4
- 2ª Câmara Cível - Relatora -Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO - julgamento: 15/12/201
5
- DJE: 07/02/201
6
)

Ademais, nos termos do art.475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

“Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

No que tange o
terceiro
item
, referente à
paralização de todo
o
mercado econômico, a nível mundial, em decorrência do
COVID-
19, não procede o inconformismo da apelante.

Isto porque, a crise gerada pela pandemia em nada afetou o agronegócio, pelo contrário, nunca se ganhou tanto dinheiro n
esse setor
, sendo uma das poucas atividades econômicas que lucraram no período da
p
andemia, inclusive
o
preço da soja atingiu seu maior patamar de preço no mercado mundial.

Também no período da pandemia o
B
rasil teve a maior safra da história, perto de 252 milhões de toneladas. Sobre a situação da pandemia no brasil, confira o que disse um dos principais Consultor
es
de agronegócios
VLADIMIR BRANDALIZZE
:

“
O impacto do coronavírus na economia mundial virou essa equação de cabeça para baixo e criou um momento inédito para a soja: nunca, com safra recorde, se vendeu tanta leguminosa brasileira em um espaço tão curto de tempo e a um preço tão elevado em moeda nacional.”

(
https://www.gazetadopovo.com.br/parana/efeito-coronavirus-Soja-vive-sonho-impossivel-de-colheita-e-precos-recordes/ Copyright © 2022, Gazeta do Povo
).

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, deve ser negado provimento
ao
recurso
, consequentemente,
a sentença singular
deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e elevo em mais 2% os honorários advocatícios
a que foi conden
ada a recorrente
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025